Tribunal: TJMT
Processo: 1059822-43.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059822-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERONDINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 729.778.841-49 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL ESPECÍFICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos da Lei Federal nº 13.342/2016.

2. É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo exceções constitucionais.

3. A aplicação direta de lei federal pelo Poder Judiciário não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

4. A legislação municipal incompatível com norma federal e constitucional pode ser afastada por controle difuso de constitucionalidade.

5. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ERONDINA PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de diferenças de adicional de insalubridade.

A agravante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, pleiteia o recebimento de diferenças do adicional de insalubridade no percentual de 20%, referente ao período de maio de 2022 a janeiro de 2025, calculado sobre o vencimento-base, e não sobre o salário mínimo como vinha sendo pago pelo Município.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, na autonomia municipal e na impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Apesar de intimado, o município não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026